Tribunal: STF
Processo: ARE 1437559
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVELIA DECLARADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMAS CITATÓRIAS PREVISTAS NO DECRETO MUNICIPAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR PROCESSUAL PELO ADVOGADO DA RECORRENTE. PARTICULARIDADE QUE AFASTA A FORMALIDADE. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUIVOCA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO DO PRÓPRIO DECRETO DISCUTIDO. SENTENÇA CORRETA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a questão quanto a ocorrência de ilegalidade no ato que reconheceu revelia em processo administrativo.



    Alega recorrente que a sua citação, em processo administrativo, não observou o artigo 10, do Decreto Municipal n 5326/2014, o qual prevê:



    (...)



    Contudo, no caso concreto, não se verifica ofensa a referido dispositivo, pois em 07.02.2019, o advogado da impetrante Lincoln Trevisan recebeu cópia digitalizada da integralidade do processo administrativo, inclusive com arquivos em mídias.



    (...)



    O artigo 9º, § 5º do Decreto Municipal 5.326/2016, do Município de Piraquara, prevê:



    (...)



    Ou seja, o prazo para promoção de defesa é de cinco dias a partir da notificação. Em não o fazendo, há que se reconhecer a revelia.



    O mesmo Decreto, traz no artigo 12, II, dispõe:



    (...)



    Logo, é de fácil conclusão que a notificação é dispensada quando os representantes ou fornecedores possuem ciência por outros meios. Situação verificada no contexto, eis que o advogado responsável recebeu fotocópias da integralidade do processo, em 07.02.2019,mediante recibo próprio, como se vê alhures.



    Logo, não há que se falar em desrespeito ao contraditório ou defesa, diante da ciência da integralidade do processo administrativo.



    Nesta linha de raciocínio, não se verifica ofensa ao artigo 10 do Decreto Municipal, que exige a citação pessoal.



    Isto porque o interessado obteve ciência integral do processo administrativo e suas penalidades impostas. Entendo que seria ilógico, desarrazoado e não atenderia o princípio da eficiência, que rege os atos administrativos."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente